Tribunal: TJSP
Processo: 1006862-53.2018.8.26.0126
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão em relação ao índice aplicável para atualização do contrato e aplicação de multa contratual. Ocorrência. Omissão suprida, para fazer constar a atualização do valor do contrato pela Tabela Prática do TJSP, a partir da data da assinatura do contrato. Embargos acolhidos.